Tribunal: TJSP
Processo: 1022694-88.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Direito administrativo. Concurso público. Inaptidão médica em virtude de "desvio de septo nasal". Ato desprovido de fundamentação adequada e de razoabilidade. Laudo pericial que concluiu pela existência do desvio de septo nasal, porém sem repercussão respiratória ao exame físico ORL. Nulidade reconhecida. Procedência da ação mantida. Recursos, oficial e voluntário da FESP, improvidos.